Tribunal: TJES
Processo: 5019368-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019368-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MADALENA CARVALHO DE JESUS SILVA

AGRAVADO: RENALDO VIEIRA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. ÚNICO BEM DO ESPÓLIO. VEÍCULO DE BAIXO VALOR. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Madalena Carvalho de Jesus Silva contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos de ação de alvará judicial, determinou a conversão do feito em inventário ou arrolamento sumário, condicionando a expedição do alvará à apresentação de declarações e plano de partilha, nos termos dos arts. 610 e seguintes do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o processamento de alvará judicial para transferência de veículo deixado por pessoa falecida, como único bem do espólio, sem a necessidade de abertura de inventário ou arrolamento, diante da simplicidade do caso e da concordância dos herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O alvará judicial é instrumento adequado para autorizar a transferência de bem deixado por pessoa falecida, desde que o patrimônio seja modesto, limitado a único bem móvel e haja concordância entre os herdeiros maiores e capazes.
4. A interpretação sistemática e extensiva dos arts. 649, 666 e 667 do CPC, combinada com a Lei n. 6.858/80 e seu regulamento (Decreto n. 85.845/81), permite a flexibilização do procedimento sucessório, de forma a privilegiar a economia e a celeridade processuais.
5. Jurisprudência do TJES reconhece como desnecessária a conversão do alvará em inventário formal quando o bem é de pequeno valor e inexiste litígio entre os sucessores, especialmente em hipóteses como a dos autos, em que a requerente é meeira e os herdeiros são maiores, capazes e anuentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a expedição de alvará judicial para transferência de veículo deixado por pessoa falecida, como único bem do espólio, quando demonstrada a concordância dos herdeiros maiores e capazes, dispensando-se a instauração de inventário ou arrolamento formal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 649, 666 e 667; Lei n. 6.858/1980; Decreto n. 85.845/1981.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AgInt nº 5004689-08.2020.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 01.07.2021.
TJES, ApCiv nº 5000214-09.2022.8.08.0042, Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, 1ª Câmara Cível, j. 14.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019368-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: MADALENA CARVALHO DE JESUS SILVA

AGRAVADO
: RENALDO VIEIRA SILVA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
MADALENA CARVALHO DE JESUS SILVA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação de alvará judicial registrada sob o nº 5022394-41.2024.8.08.0012, ajuizada pela agravante, que determinou a conversão do procedimento de alvará judicial em inventário ou arrolamento sumário, condicionando a emissão do alvará à apresentação de declarações e plano de partilha nos termos do art. 610 e seguintes do CPC.

Em seu recurso, a recorrente defende que, nos termos da jurisprudência dominante, é plenamente viável o uso do rito de alvará judicial para transferência do automóvel deixado pelo falecido, considerando tratar-se do único bem do espólio e a inexistência de outros herdeiros interessados. Aponta que o automóvel VW/GOL 1.0, ano 2006, possui valor modesto de R$ 16.416,00 (dezesseis mil quatrocentos e dezesseis reais), conforme tabela FIPE, não justificando a exigência de rito formal e burocrático. Argumenta, ainda, que é a única meeira e herdeira, maior e capaz, com concordância dos demais potenciais interessados, configurando situação que demanda solução ágil e descomplicada.

Assim, a agravante pugna pela reforma da r. Decisão.

Após exame dos autos, entendo por manter o entendimento já manifestado por ocasião da apreciação da medida liminar.

Na hipótese, calha salientar que o entendimento adotado pelo MM. Juiz
a quo
, ao determinar a
conversão da ação de alvará judicial no rito de arrolamento/inventário,
vai de encontro com a compreensão sedimentada por este Eg. TJES, como se vê dos seguintes precedentes:

[...] 1. - Herdeira que busca a expedição de alvará para alienação de automóvel que é o único bem deixado pelo falecido e de pequeno valor. 2. -
Hipótese de interpretação sistemática e extensiva dos artigos 649, 666 (correspondente ao art. 1.037, do CPC/1973) e 667, do Código de Processo Civil, c/c a Lei n. 6.858/80, regulamentada pelo Decreto n. 85.845/81. Prosseguimento do processo nos termos do pedido inicial formulado pela recorrente
. 3. - Recurso provido. [...] (Agravo de Instrumento nº 5004689-08.2020.8.08.0000, Rel. Des.
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Terceira Câmara Cível, J. 1º/7/2021 - grifei).

[...] 1. A presente demanda, regida sob o rito de jurisdição voluntária, visa obter autorização, por meio de alvará judicial, para transferir o único bem móvel (veículo) deixado pelo de cujus. 2.
Na espécie, não há necessidade de transformar o alvará judicial em arrolamento ou inventário, visto que o único bem móvel que se encontra em nome do falecido consiste em um automóvel usado, de baixo valor, além de que a viúva (meeira) e os dois filhos herdeiros (maiores e capazes) são concordes com os termos da inicial
. 3. Há de ser interpretado de forma sistemática e extensiva o art. 666 do Código de Processo Civil, com a Lei 6.858/801, no presente pedido de Alvará Judicial, em homenagem a economia e celeridade processuais, atendendo-se aos fins sociais. [...] (Apelação Cível nº 5000214-09.2022.8.08.0042, Rel. Des. Subst.
ANSELMO LAGHI LARANJA
, Primeira Câmara Cível, J. 14/12/2023 - destaquei).

No caso dos autos, o veículo citado pela agravante é o único bem móvel que se encontra em nome do falecido, a agravante é sua meeira e os filhos, maiores e capazes, declaram concordância com os termos da exordial, de modo que não constato a necessidade de transformar o alvará judicial em
arrolamento sumário.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a r. Decisão impugnada e determinar o prosseguimento do feito sob o rito requerido na exordial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)